Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004594-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISA MARIA GERVASIO SILVA LIMA - CPF: 046.778.231-89 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA ACIMA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que julgou procedente os pedidos para condenar a reclamada, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo e recolocação em voo atrasou a chegada ao destino por aproximadamente 10 (dez) horas.

2.
Os documentos carreados à exordial comprovam a ocorrência de alteração do voo previamente contratado (
Id.212216021- Id.212216022)
. A recorrente alega que a recorrida não embarcou no segundo trecho por sua única e exclusiva culpa e que ofereceu alimentação para a recorrida. Inobstante as alegações da recorrente, não restou comprovada a culpa da recorrida no evento, ou seja, não foi demonstrado a ausência de check-in ou o atraso no embarque por parte da consumidora, por exemplo.

3.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4.
Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) merece ser reduzido, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença, pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a Recorrente, ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada reclamante
, a título de indenização por danos morais.

A Recorrente pugna pela improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024